Tribunal: STF
Processo: HC 216953
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Writ impetrado contra decisão monocrática do relator da causa no STJ. Não exaurimento da instância antecedente. Habeas corpus substitutivo de agravo regimental. Pena-base. Proporcionalidade. Circunstâncias e consequências do crime desfavoráveis. Ponderação no caso concreto. Inviabilidade na via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    III - Agravo ao qual se nega provimento.